Tribunal: STF
Processo: RE 1395387
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a seguinte ementa:



    RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO À CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 1. Trata-se de ação mandamental visando a concessão da segurança para determinar que a autoridade impetrada expedisse Certidão de Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria. 2. Autoridade administrativa competente para expedição de certidão de tempo de serviço e de contribuição. Decreto nº 52.833/08. Reconhecido direito líquido e certo da parte autora à autoridade. Sentença reformada. Recurso provido.



    O recurso busca fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição Federal, por suposta violação do art. 40, § 1º, III, a e § 5º, da CF/88. A parte recorrente sustenta que não seria possível computar-se, para fins de aposentadoria especial, o período no qual a recorrida exerceu cargo de direção de escola por supostamente não ser professora e ocupar apenas cargo de coordenação.



    O recurso não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem determinou a expedição de certidão de tempo de contribuição em cargo de direção e o cômputo do respectivo período para fins de contagem de aposentadoria especial de magistério para a recorrida. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis neste momento processual. Incide na espécie a Súmula 279/STF. Nesse sentido, as seguintes ementas:  



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.004.473-AgR, sob minha relatoria)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator